Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PACIENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO REGRESSIVA. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sinopse fática: "O ponto controvertido diz respeito ao quantum cobrado pelos serviços médicos prestados pelo autor ao primeiro requerido, bem como, em sede de denunciação da lide, a (i)legalidade da negativa de cobertura pelo litisdenunciado".
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de despesas hospitalares, julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, o paciente requerido, o responsável financeiro, assim como o plano de saúde litisdenunciado, ao pagamento das despesas médicas. O pedido formulado na denunciação da lide também foi julgado procedente para condenar o plano de saúde a ressarcir os valores eventualmente exigidos do paciente em decorrência da condenação principal, além de danos morais arbitrados no valor de R$ 5.000,00. 1.1. Nesta sede, o paciente e o responsável financeiro pedem a reforma da sentença para sejam excluídos da condenação solidária imposta, devendo o plano de saúde ser condenado única e exclusiva ao pagamento das despesas hospitalares. Ao final, requerem a majoração do valor dos danos morais.
2. Cabe esclarecer que a denunciação da lide possui caráter regressivo, de forma que a denunciada (operadora de saúde) somente será condenada na hipótese de condenação anterior do denunciante (paciente) na ação de cobrança, proposta pelo hospital. Sendo certo que, ausente condenação do paciente, inviável a condenação do plano de saúde. 2.1. Assim, reconhecido o direito de regresso, admite-se a condenação direta e solidária, na demanda principal, tanto da parte ré denunciante, quanto do terceiro denunciado, nos termos do art. 128, parágrafo único, do CPC. 2.2. Desta feita, não prospera a pretensão dos requeridos para excluir a sua condenação no feito principal e condenação única e exclusiva do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, especialmente diante da responsabilidade do paciente pelos serviços recebidos e assumida pela subscrição de termo de consentimento para que o atendimento médico fosse realizado.
3. No caso concreto, relacionado a negativa indevida do plano de saúde em autorização atendimento de emergência, a sentença recorrida, entendendo que a situação representa hipótese que atinge a hora subjetiva da parte capaz de ensejar danos morais, estes foram fixados no valor de R$ 5.000,00, quantia que não diverge daquela atribuída a casos análogos. 3.1. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada etc.), correto o montante arbitrado pela sentença a título de danos morais.
4. Recurso não provido.